Tribunal: TJDFT
Processo: 0719568-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. TURBAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da posse requer o exame da situação fática. A exteriorização do exercício de um dos poderes inerentes à propriedade define o possuidor.
2. Comprovado o exercício da melhor posse sobre o imóvel em litígio, a parte esbulhada deve ser reintegrada, afastando-se o pleito de manutenção de posse.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.